Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730100-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MTX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA - ME, LEONARDO GUIMARAES POVOA, JULIANA GUIMARAES POVOA D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de MTX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA - ME, LEONARDO GUIMARÃES POVOA e JULIANA GUIMARAES POVOA. Em razão do título executivo judicial ter sido firmado em face de MTX IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA, PEDRO IVO GUIMARÃES PÓVOA e JULIANA GUIMARÃES POVOA e na inicial a parte credora ter indicado como devedores MTX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA - ME, LEONARDO GUIMARAES POVOA e JULIANA GUIMARAES POVOA, a parte credora foi intimada para emendar a inicial “a fim de informar se desiste do feito em relação ao Sr. PEDRO IVO GUIMARÃES PÓVOA”, ou “caso deseje a sua continuidade no polo passivo, apresente emenda, incluindo-o”, devendo, ainda, “comprovar a presença do Sr. LEONARDO GUIMARAES POVOA como devedor do título executivo judicial, ou promover a sua exclusão do polo passivo, sob pena de indeferimento”. Ante a ausência de manifestação da parte autora (ID 14476930), a instância prima proferiu sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo, nos seguintes termos (ID 14476931): Isso posto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial. Em consequência, julgo extinto o processo de conhecimento, na forma do artigo 485, I, c/c art. 513, “caput” e art. 771 do mesmo "Codex". Custas finais pelo exequente. Sem honorários. Inconformado, o autor apela (ID 14476935). Requer a reforma da sentença ao argumento de que sua manutenção representa desconsideração do Princípio da Cooperação e da Primazia da Resolução do Mérito do Processo, não contribuindo para a efetividade da tutela jurisdicional. Recurso regularmente preparado (IDs 14903930, 14903931, 14903932 e 14903933). Em contrarrazões, MTX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME e JULIANA GUIMARAES POVOA pugnam a manutenção do decisum (ID 14476940). É o relatório. DECIDO. Impende ao relator do processo, nos termos do art. 932, III, do CPC, “não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à sua tempestividade. Sobre a tempestividade do recurso, dispõe o ordenamento processual o cabimento de apelação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que os advogados são intimados da decisão (art. 1.003, § 5o, do CPC[1]). Conforme o inciso V, do artigo 231, do CPC, considera-se dia do começo do prazo “o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. Muito embora a sentença ora enfrentada tenha sido publicada em 28.11.2019 (ID 14476941), ela foi assinada digitalmente pela magistrada em 25.11.2019 e o sistema do PJe informa a intimação da parte autora, por registro de ciência com acesso ao sistema às 11:14hrs do dia 26.11.2019, razão pela qual o prazo recursal expirou no dia 17.12.2019 (terça-feira). Vale registrar, ainda, que a parte autora protocolou petição em 27.11.2019, data anterior a publicação da sentença, reforçando sua ciência antes da publicação. Como o presente recurso somente foi interposto em 19.12.2019, restou caracterizada sua intempestividade. Com efeito, a tempestividade do recurso constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e estabelece requisito ou pressuposto objetivo indispensável para sua admissibilidade, razão pela qual ante sua manifesta inadmissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso nos termos preconizados pelo art. 932, III, do CPC[2]. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 231, V; 932, III e 1.003, caput e § 5o, todos do CPC, em face da ausência de pressuposto processual, ante sua intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de março de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;